Tribunal: TJBA
Processo: 0001866-88.2009.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001866-88.2009.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: JOSE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Dias D’Ávila contra sentença que extinguiu execução fiscal sob o fundamento de falta de interesse de agir superveniente, revogando medidas restritivas e determinando a baixa definitiva dos autos. A execução fiscal objetivava a cobrança de débitos de IPTU referentes aos exercícios de 1999 a 2003, indicados na Certidão de Dívida Ativa (CDA). II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se em determinar se houve prescrição dos créditos tributários e se o prosseguimento da execução fiscal é cabível. III. Razões de decidir 3. Constatou-se a ausência de manifestação do Município após intimação para se pronunciar sobre eventual prescrição dos créditos. 4. Os débitos de IPTU possuem vencimentos entre 1999 e 2003, enquanto a execução fiscal foi ajuizada em 2009, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. 5. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 980, fixou que o prazo prescricional para cobrança do IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento do tributo. 6. A prescrição extingue o crédito tributário, conforme disposto no art. 156, V, do CTN. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Débitos declarados prescritos de ofício. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para a cobrança judicial do IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento do tributo. 2. A prescrição extingue o crédito tributário nos termos do art. 156, V, do CTN." Dispositivos legais relevantes citados: CTN, arts. 156, V, e 174. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 980. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0001866-88.2009.8.05.0074, em que figuram como parte recorrente o Município de Dias D’Ávila e como parte recorrida José dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, declarando, de ofício, a prescrição dos créditos tributários, nos termos do voto do Relator.